Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-27.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Autoria e materialidade comprovadas. Prova Segura. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Vetores expostos pelo STF não satisfeitos. Condenação mantida. Qualificadora mantida. Dosimetria. Penas bem dosadas. Redução máxima pela tentativa. Impossibilidade. Furto privilegiado. Impossibilidade. Valor da res furtiva maior que um

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Autoria e materialidade comprovadas. Prova Segura. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Vetores expostos pelo STF não satisfeitos. Condenação mantida. Qualificadora mantida. Dosimetria. Penas bem dosadas. Redução máxima pela tentativa. Impossibilidade. Furto privilegiado. Impossibilidade. Valor da res furtiva maior que um salário mínimo. Recurso improvido, com correção de erro material, de ofício, no dispositivo da r. sentença no tocante à capitulação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500246-27.2019.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CLAUDIO APARECIDO GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
corrigiram erro material no dispositivo da r. sentença, para dar o apelante
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de Claudio Aparecido
Gonçalves, mantida a r. sentença tal como prolatada. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
2
Voto no 21.465
Apelação no 1500246-27.2019.8.26.0560
Comarca: Votuporanga
Apelante: Claudio Aparecido Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo. Autoria e materialidade comprovadas. Prova
Segura. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Vetores expostos pelo STF não satisfeitos. Condenação
mantida. Qualificadora mantida. Dosimetria. Penas bem
dosadas.
Redução
máxima
pela
tentativa.
Impossibilidade. Furto privilegiado. Impossibilidade.
Valor da res furtiva maior que um salário mínimo.
Recurso improvido, com correção de erro material, de
ofício, no dispositivo da r. sentença no tocante à
capitulação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fl. 349/355, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Claudio Aparecido Gonçalves foi
condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário
mínimo, porque incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal1,
tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.
Ao réu foi deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apela em busca da absolvição por
atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pleiteia: a) a desclassificação para o delito de furto
simples; b) a maior redução pela tentativa e c) o reconhecimento do
1 Erro material no dispositivo da sentença, no qual não constou a tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
3
furto privilegiado, com aplicação da redução no patamar máximo (fl.
368/374).
Contra-arrazoado o apelo (fl. 380/384) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fl. 390/394), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto. Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares,
passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 11h10, na Rua
Tocantins, no 5146 , Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e
comarca, CLAUDIO APARECIDO GONÇALVES, qualificado a
fls. 05, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo,
o veículo VW Gol, placas BLQ3116, juntamente com uma
carretinha que lhe estava acoplada, de placas GFP3517, avaliados
a fls. 22/23 em R$ 8.500,00, pertencentes à vítima CARLOS
EDUARDO INAMORATO, somente não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se que o denunciado CLAUDIO avistou o veículo VW Gol
estacionado na via pública, o qual continha uma carretinha
acoplada, e, após arrombar o vidro do automóvel, com intenção
manifestar de furtá-lo, ingressou no carro e passou a tentar
acionar o motor mediante ligação direta dos fios.
Contudo, neste momento, a vítima notou a ação do denunciado e o
surpreendeu no interior do veículo, oportunidade em que
CLAUDIO saiu do carro e se evadiu imediatamente, sem levar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
4
bens consigo, circunstância alheia à sua vontade e que impediu
com que o crime se consumasse.
Na oportunidade, a Polícia Militar foi acionada pela vítima e o
acusado foi preso nas imediações do local.
O denunciado foi preso em flagrante, mas recebera liberdade
provisória em audiência de custódia realizada na época (fls. 40).
O laudo pericial de fls. 89/95 comprova a qualificadora do
rompimento de obstáculo e faz parte integrante desta denúncia.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fl. 19/21), pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 24/25), pelo auto de avaliação (fl.
26/27), pelo laudo pericial para constatação de danos e rompimento de
obstáculo (fl. 73/79), bem como pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na fase policial, a vítima disse (f. 8) que deixou estacionado na
via pública seu veículo VW Gol, acoplado com uma carretinha, e em
dado momento, o declarante surpreendeu um indivíduo no interior do
veículo mexendo nos fios. O declarante ainda perguntou o que ele
estava fazendo e que iria ligar para a polícia, e o indivíduo ainda saiu
bravo e resmungando pela via pública. Para ter acesso ao interior do
veículo, aquele indivíduo quebrou o vidro do lado do motorista e retirou
a fiação para fazer uma ligação direta, sendo que somente não subtraiu
o veículo com a carretinha, porque o declarante o surpreendeu e
acionou a Polícia Militar. Posteriormente, uma guarnição conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
5
localizar e abordar o investigado, que segundo os policiais disse em tom
de deboche que iria realmente levar o carro e a carretinha porque,
segundo ele, estava muito fácil. Em Juízo, confirmou essa versão, bem
como esclareceu que acompanhou o réu até a Polícia Militar capturá-
lo, deixando bem certa a autoria.”
“As testemunhas Paulo e Luciano (ouvido apenas na fase
policial), que são policiais militares, disseram, após tomarem ciência da
subtração e das características do ladrão, encontraram o réu e o
apresentaram à vítima, que de pronto o reconheceu. Todos, vítima e
testemunhas ouviram a confissão informal do réu.”
“O réu, na fase policial, ficou em silêncio, mas, em Juízo, não foi
ouvido porque tomou rumo ignorado, tornando-se revel.”
Certa a existência material do furto, de igual modo
inquestionável a responsabilidade penal do apelante, mormente pelas
declarações da vítima, que confirmou a tentativa de furto de seus bens,
mediante o rompimento do vidro de seu veículo e do corte de fios, bem
como asseverou que seguiu o acusado até ser preso, amparadas pelos
depoimentos dos policiais militares Paulo Cesar Serantoni e Luciano
Teixeira Gracia (este último ouvido apenas fase inquisitiva) que
relataram que, após comunicação do furto e descrição das características
do furtador, abordaram o acusado que confessou o furto.
E, não obstante o pleito defensivo, não há como acolher o pedido
de absolvição por atipicidade material mediante aplicação do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
6
da insignificância. O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do HC no 98152-MG, estabeleceu quatro vetores para seu
reconhecimento:
“Tal postulado
que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada -
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica,
no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público” (STF, HC no 98152-
MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos, não se vislumbra a satisfação destes vetores,
pois o valor da res furtiva não é ínfimo (R$ 8.500,00, conforme auto de
avaliação de fl. 26), uma vez que muito maior que o salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 998,00 Decreto no 9.661/2019). Nesse
sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR
SUPERIOR
A
10%
DO
SALÁRIO
MÍNIMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
7
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71
(cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte
Superior, não pode ser considerado insignificante. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido
da não incidência do princípio da insignificância nas
hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o
caso dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no
AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023, grifo
nosso)
Acresça-se que, em conformidade com as declarações da vítima,
houve ainda prejuízo de R$ 60,00 para reparar o dano em seu veículo.
Por sua vez, não há falar em desclassificação para o delito de
furto simples.
Ressalta-se que não se desconhece o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da violência empregada
(rompimento de obstáculo) contra a própria coisa a ser subtraída não
configurar a qualificadora.
No caso em comento, no entanto, o objeto da tentativa de furto
não foi apenas o veículo Gol (avaliado em R$ 6.000,00, fl. 26/27), mas
também a carreta acoplada e acorrentada a ele (avaliada em R$ 2.500,0,
fl. 26/27), conforme se depreende das imagens do laudo pericial de fl.
73/79. Assim, os obstáculos rompidos (vidro e fios do veículo Gol)
seriam o meio para subtrair também a carreta, objeto distinto do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
8
A respeito da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem
consignou o douto juiz a quo (fl. 350): “O alvo da subtração não era
apenas o veículo para se discutir se o obstáculo fazia parte da própria
coisa, mas também a carretinha que não faz parte do veículo.”
Assim, a qualificadora do rompimento do obstáculo resultou
confirmada pela prova oral colhida e pelo laudo pericial no
287.294/2023 (fl. 76) que verificou os seguintes danos: “fragmentação
do vidro da janela da porta do flanco esquerdo (Lado do motorista),
produzido por objeto não identificado associado à força muscular
humana (Imagens III e IV) e Rompimento de fios condutores de
corrente elétrica localizados internamente ao veículo (sob o
painel/volante) (Imagens V e VI)”.
De furto privilegiado também não há falar. O § 2.o do art. 155 do
Código Penal exige que a res furtiva seja de pequeno valor, requisito
não atendido pelo imputado, porquanto os bens subtraídos foram
avaliados em R$ 8.500,00 (fl. 26).
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias alteradoras, as penas
permaneceram inalteradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
9
Na etapa final, adequada a diminuição no patamar de 1/2
(metade), em face do iter criminis percorrido, porquanto o acusado havia
quebrado a janela do veículo e cortado seus fios condutores de energia,
somente não se consumando o delito, porque a vítima foi alertada sobre
a ação delitiva e se aproximou do acusado, que empreendeu fuga, pelo
que as penas foram definitivamente fixadas em 01 (um) ano de reclusão
e 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando o quantum da pena e a primariedade do acusado,
adequado o regime inicial aberto fixado.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária de 01 (um) salário mínimo.
Considerando o quantum da pena imposta e a primariedade do
réu, mantenho a fixação do regime inicial aberto em caso de
reconversão.
Por fim, é o caso de corrigir erro material no dispositivo da
sentença para constar que o apelante está incurso no artigo 155, § 4o,
inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Diante do exposto, de ofício, corrige-se erro material no
dispositivo da r. sentença, para dar o apelante como incurso no artigo
155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-27.2019.8.26.0560 -Voto no 21465
10
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Claudio Aparecido
Gonçalves, mantida a r. sentença tal como prolatada.
Após o trânsito em julgado, a Vara de origem adotará as
providências necessárias ao cumprimento da pena.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator